Tribunal: TCU
Processo: 023.476/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7296/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.476/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Silva Franz (CPF XXX.818.857-XX); Angélica Ladeira Rosa (CPF XXX.915.607-XX); Antônio Gabriel Goncalves Ewbank (CPF XXX.143.008-XX); Arivaldo Gomes da Silva (CPF XXX.863.437-XX); Henrique Rabello de Carvalho (CPF XXX.330.087-XX); Monica Raquel de Souza Lopez (CPF XXX.578.447-XX); Pedro Vaz Duarte (CPF XXX.657.527-XX); Suely Oliveira Marinho (CPF XXX.830.903-XX); Tiana Andreza Melo Antunes (CPF XXX.504.687-XX) e William Correa Tavares (CPF XXX.137.747-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.